Tribunal: TJES
Processo: 5000656-77.2023.8.08.0029
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000656-77.2023.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAILA OLIVEIRA RUBIM e outros (4)
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (4)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000656-77.2023.8.08.0029

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: LAILA OLIVEIRA RUBIM e outro

RECORRIDO: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA e outro

JUÍZO DE ORIGEM: JERÔNIMO MONTEIRO - VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo os Recursos Inominados, apenas, em seus efeitos devolutivos, pois não há risco de dano irreparável aos recorrentes, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação proposta por LAILA OLIVEIRA RUBIM em face do BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, ONBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. e NICOLAS BERNARDES SANTOS, por meio da qual pretendeu-se a reparação por danos materiais e morais, supostamente suportados após a parte autora ter sido vítima de golpe em anúncio fraudulento na plataforma da recorrente FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Em análise dos autos, o juízo
a quo
entendeu pela necessidade de condenação do FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA e da ONBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., a restituir a LAILA OLIVEIRA RUBIM o valor de R$ 1.920,00 (mil novecentos e vinte reais) – referente ao dano material suportado, e, ainda, pela improcedência do pedido de danos morais, bem como daqueles formulados em face dos requeridos BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e NICOLAS BERNARDES SANTOS.

A recorrente FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA pretende a reforma do
decisum
por entender ser parte ilegítima nos autos, bem como porque não teria havido a ocorrência de qualquer ato ilícito de sua parte. Já a recorrente LAILA OLIVEIRA RUBIM pretende a reforma parcial da decisão para condenar os demandados à composição por danos morais.

Quanto à preliminar suscitada pela empresa FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, entendo que a legitimação para a causa se constitui na própria titularidade subjetiva do direito de exercício da ação, no clássico conceito de “pertinência subjetiva da ação”, no sentido de dever ser proposta a ação por aquele a quem a lei outorgue tal poder (ativa), figurando como réu aquele a quem a mesma lei submeta aos efeitos da sentença positiva proferida no processo (passiva).

Sendo assim, rejeito a questão preliminar aventada.

No mérito, após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à falha na prestação de serviços por parte da empresa recorrente, haja vista que o golpe suportado por LAILA OLIVEIRA RUBIM ocorreu em plataforma por ela administrada, sendo responsável objetiva pelos riscos decorrentes da sua atividade (art. 14 do CDC), especialmente em razão da ausência de filtros eficazes para coibir a veiculação de anúncios fraudulentos. No mesmo sentido caminha a necessidade de responsabilização da empresa ONBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., na medida em que integrou a cadeia de fornecimento e não demonstrou ter adotado as cautelas necessárias à segurança das transações, permitindo que terceiro fraudador utilizasse seu sistema para finalização da operação lesiva.

Outrossim, quanto ao pedido de danos morais, igualmente alinho-me ao entendimento do juízo
a quo
, no sentido de que a situação vivenciada, embora frustrante, não ultrapassa os limites do mero aborrecimento. Frisa-se que mera alegação de ocorrência do suposto dano não é suficiente neste caso, em que caberia à parte autora a produção de provas do direito pleiteado na medida de suas forças, o que não se verifica do conjunto probatório dos autos.

Lembro, por fim, que o dano moral decorre da violação a direitos da personalidade e, ainda segundo Yussef Said Cahali, entende-se por dano moral o sofrimento psíquico ou moral, as dores, as angústias, as frustrações infligidas ao ofendido (CAHALI. Yussef Said. D ano Moral. Revista dos Tribunais. 2ed. São P aulo, 2004, p.19.). Daí que, o simples descumprimento contratual ou a frustração de expectativas não se equiparam, por si sós, a abalo moral indenizável, sendo necessária a comprovação de que a conduta do agente causou sofrimento relevante, humilhação ou exposição indevida da vítima.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95. Todavia, quanto à recorrente LAILA OLIVEIRA RUBIM suspendo a exigibilidade do crédito em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita concedida nessa instância, nos termos do art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)